Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-88.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027748-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – CDA – VÁLIDA – FORMALIDADES LEGAIS – PRESENTES – MANIFESTO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São incabíveis os embargos de declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

2. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra o acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reconhecer a legalidade do crédito constante na CDA n.º 20151802.

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso, uma vez que “
a fundamentação da reforma da decisão do juízo a quo baseada na essência da CDA, se apresenta como um conceito jurídico indeterminado, não sendo considerada fundamentada a decisão ora embargada
” (ID.139016163, pág.3). Bem como requer que “
sejam esclarecidas as questões postas, com a eliminação da omissão apontada
”.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face do acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reconhecer a legalidade do crédito constante na CDA n.º 20151802.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, o manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feita a consideração encimada, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na fundamentação da decisão, que considerou expressamente que a CDA é válida e exigível, por possuir todas as formalidades legais para sua constituição.

Diante disso, não há que se falar em acolhimento dos presentes embargos.

Com essas considerações, REJEITO os embargos opostos pelo Banco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023